Tribunal: STF
Processo: AI 117326
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 116 E 144, V,
DA CONSTITUIÇÃO, NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA, NA CORTE 'A QUO'. PONTO NÃO OBJETO DE DISCUSSÃO,
SEQUER, NO JULGAMENTO DO MERTIO DA DEMANDA. FALTA DE OPORTUNO
PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.